Tribunal: TJBA
Processo: 8012801-54.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012801-54.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA JOSE MACEDO BITENCOURT registrado(a) civilmente como MARIA JOSE MACEDO BITENCOURT Advogado(s): LAIS CLAUDIA SOUZA ARRUDA, THIAGO VINICIUS SOUZA GUIMARAES registrado(a) civilmente como THIAGO VINICIUS SOUZA GUIMARAES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSORA APOSENTADA. DIREITO À PARIDADE VENCIMENTAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por professora aposentada da rede pública estadual contra omissão do Secretário de Administração do Estado da Bahia em implantar, nos proventos de aposentadoria, o valor correspondente ao piso salarial nacional do magistério público da educação básica, conforme estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008. Pleito de reconhecimento do direito à paridade remuneratória com os professores em atividade, com base na regra de transição da EC nº 41/2003, complementada pela EC nº 47/2005. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça diante da impugnação do ente público; (ii) estabelecer se há legitimidade passiva do Secretário de Administração para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (iii) verificar se incidem decadência e prescrição no caso de omissão administrativa relativa a obrigação de trato sucessivo; e (iv) determinar se a impetrante tem direito à percepção do piso nacional do magistério, com base no vencimento básico, por força do princípio da paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR A presunção legal de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º do CPC, prevalece na ausência de prova inequívoca em sentido contrário, não se podendo acolher impugnação baseada em meras conjecturas não comprovadas. O Secretário de Administração do Estado da Bahia detém competência para corrigir a omissão administrativa apontada, razão pela qual é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, conforme entendimento do STJ (art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009). Não se configura decadência em relação a atos omissivos de trato sucessivo, pois o prazo para impetração renova-se periodicamente, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no RMS 42.582/CE; AgInt no REsp 1699545/CE) e Súmula 85/STJ. Igualmente, não há prescrição do fundo de direito quando se discute obrigação de trato sucessivo, incidindo apenas quanto às parcelas anteriores ao quinquênio que precede a impetração do mandado de segurança. A Lei Federal nº 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na ADI 4167/DF, instituiu o piso salarial nacional com base no vencimento, não na remuneração global, estendendo-se aos inativos em razão do seu caráter geral e impessoal. O STF reconhece que professores aposentados que ingressaram no serviço público antes das ECs nº 20/1998 e 41/2003, e que cumpriram os requisitos da EC nº 47/2005, fazem jus à integralidade e paridade vencimental. Os documentos constantes dos autos demonstram que a impetrante cumpriu os requisitos legais para a aposentadoria com paridade, tendo direito líquido e certo ao recebimento do piso nacional instituído pela Lei nº 11.738/2008, reajustado anualmente. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A gratuidade de justiça deve ser deferida quando não comprovada, de forma inequívoca, a capacidade financeira da parte, nos termos do art. 99, § 3º do CPC. O Secretário de Administração estadual é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança que vise corrigir omissão administrativa relativa a vencimentos de servidores. Em casos de obrigação de trato sucessivo, a decadência não se configura quando o ato impugnado é omissivo e se renova mês a mês. O piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, deve ser calculado com base no vencimento básico e se estende aos professores inativos que fazem jus à paridade, conforme precedentes do STF. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º; CF/1988, art. 40, § 8º; EC nº 41/2003; EC nº 47/2005, art. 6º; Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 6º, § 3º; Lei nº 11.738/2008. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 26.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1699545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.09.2020; STF, ADI 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 27.04.2011; STF, RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STF, RE 859994 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 10.03.2015; STF, AI 504052 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.06.2005; TJBA, MS nº 8034653-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno; TJBA, MS nº 8005456-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012801-54.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA JOSÉ MACEDO BITENCOURT e impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação a gratuidade de justiça e rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, decadência e prescrição e, no mérito, conceder a segurança , nos termos do voto do relator. Salvador,.